Tribunal: STF
Processo: RE 161342
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-04-05
Data de publicação: 1994-04-05

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Mandado de injunção.

2. Pretensão do requerente, no âmbito estadual, no sentido de ser

implementada a isonomia entre Defensor Público e membro do Ministério

Público estadual. 3. Mandado de injunção concedido para compelir o

Chefe do Poder Executivo local ao suprimento da omissão, quanto à

iniciativa de Lei Complementar indispensável ao gozo da pretendida

isonomia. 4. Orientação assentada, por maioria de votos, pelo

Plenário do STF nas ADIN's 117 e 465 sobre a exegese do art. 135 da

Constituição Federal, não vendo, aí, garantida a isonomia entre

Defensor Público e membro do Ministério Público, ficando reconhecida

a isonomia entre o Defensor Público e Procurador do Estado. 5. Em

conseqüência disso, não há cogitar, na espécie, de omissão na

iniciativa de Lei, pelo Chefe do Poder Executivo estadual, para os

fins pretendidos pelo requerente, visto não resultar do art. 135 da

Lei Magna direito à cogitada isonomia. 6. Precedente do STF no

Mandado de Injunção nº 188-RJ, relativamente a procuradores

autárquicos e à organização da Advocacia-Geral da União (ADCT, art.

29, § 1º), ao decidir que o mandado de injunção era incabível, no

caso, porque a Constituição não assegurava aos requerentes direito a

se enquadrarem na Advocacia-Geral da União a que se referia o art.

131, da Lei Maior de 1988. 7. Recurso extraordinário conhecido e

provido.